Tribunal: TJMT
Processo: 1023546-50.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023546-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ONKOS - SERVICOS EM CIRURGIA E ONCOLOGIA LTDA - CNPJ: 10.971.677/0001-20 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0001-70 (AGRAVADO), LUCIANA BORGES MANICA - CPF: 042.844.369-96 (ADVOGADO), FERNANDO MENEGAT - CPF: 056.466.289-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de preclusão da produção de prova pericial, sob alegação de inércia da parte recorrida em recolher os honorários do perito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve preclusão na produção da prova pericial em razão da ausência de recolhimento dos honorários periciais pela parte que requereu o benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte recorrida manifestou-se tempestivamente sobre todas as decisões, inclusive acerca do recolhimento dos honorários periciais.

4. Houve pedido de justiça gratuita, inicialmente indeferido, mas posteriormente deferido por decisão colegiada em agravo de instrumento já transitado em julgado.

5. Sendo beneficiária da justiça gratuita, a parte recorrida está dispensada do recolhimento dos honorários periciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido. Liminar revogada.

Tese de julgamento: "A concessão da justiça gratuita isenta a parte beneficiária do recolhimento dos honorários periciais, não configurando preclusão da prova por ausência de pagamento."

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Onkos – Serviços em Cirurgia e Oncologia LTDA
contra decisão proferida na ação nº 1001060-58.2018.8.11.0040, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que indeferiu o pedido da parte agravante de reconhecer a preclusão da prova pericial.

A parte recorrente esclarece que a parte agravada requereu prova pericial e “mesmo intimado para realizar o pagamento dos honorários periciais perdeu a oportunidade de constituir sua prova e essa é a questão central do presente agravo de instrumento.” (Id. 234912162 - Pág. 8).

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer a concessão do efeito ativo para determinar a continuidade da ação monitória, sem a realização da perícia. No mérito pugna pela reforma a decisão recorrida para reconhecer a preclusão da produção da prova pericial por ausência de recolhimento dos honorários do experto dentro do prazo assinalado pelo Juízo de origem.

Liminar deferida.

Em face da liminar foi interposto recurso de agravo interno que, em juízo de retratação, revogou a liminar anteriormente deferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

O argumento da parte recorrente de que a parte recorrida se manteve inerte não procede.

Isso é assim, porque verifico nos autos que a parte recorrida se manifestou acerca de todas as decisões do juízo inclusive da que determinou o recolhimento do valor dos honorários periciais, oportunidade na qual apresentou novo pedido de justiça gratuita que foi negado.

Em razão do indeferimento do benefício da justiça gratuita na origem a parte recorrida interpôs o recurso de agravo de instrumento nº 1022139-09.2024.8.11.0000, o qual foi julgado para conceder os benefícios da justiça gratuita a recorrida.

Assim, com a decisão já transitada em julgado do recurso de agravo de instrumento nº 1022139-09.2024.8.11.0000 resta incontroverso que a parte recorrida é beneficiária da justiça gratuita, portanto, não há falar em necessidade de recolhimento de honorários periciais.

Destarte
não há falar em preclusão da produção de prova pericial, sob alegação de inércia da parte recorrida em recolher os honorários do perito, posto que intimada a recolher requereu o benefício da justiça gratuita que foi concedido em sede recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e revogo a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025